Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0721529-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JESSYCA FERNANDA MARTINS ABUD em favor de PATRICK FERREIRA DA SILVA (paciente), em face da decisão (id. 129151176) proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, no Processo n°0710936-84.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (id. 36837060), a impetrante afirma ser excessiva a fixação de prisão preventiva, sendo suficiente a fixação de medida cautelar menos gravosa. Aduz, ainda, que a medida de encarceramento é medida de exceção e que o réu não representa risco para a ordem pública, uma vez que é primário, portador de bons antecedentes, exerce emprego lícito e possui filho menor, seu dependente econômico. Argumenta que o réu foi levado a erro pela própria vítima, que, com o intuito de reatar o relacionamento, assegurou que havia retirado as medidas protetivas de urgência. Alega, ainda, que a vítima por diversas vezes entrou em contato com o réu, bem como afirma que o réu sofreu lesões corporais perpetradas pela vítima. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, se necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, de execução das medidas protetivas de urgência, a necessidade de preservação da vítima e por não ser recomendável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. O conceito de garantia de ordem pública, elencado no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, devido ao fato de o paciente ter agredido a vítima, de forma violenta, com chutes, socos, empurrão e tapas, em diversas regiões do corpo, como pernas, costas, braço, pescoço e rosto, comprovadas nas fotografias (id. 36837084, pág. 16/26), causando-lhes hematomas e diversas lesões contundentes (id. 36837084, pág. 550/552). Além disso, a vítima relatou que sofreu ameaças de morte, tendo o paciente afirmado que “iria encher a cara dela de bala” caso fosse à Delegacia de Polícia. Portanto, entendo que, nesse momento, não é recomendável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada. Não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 01 de julho de 2022 15:16:21. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator